Tribunal: TJMT
Processo: 1000439-84.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000439-84.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), DERIANE DE JESUS SANTOS COMERCIO DE MOTOCICLETAS E ELETRODOMESTCOS - ME - CNPJ: 12.852.313/0002-38 (AGRAVADO), DERIANE DE JESUS SANTOS - CPF: 009.228.162-12 (AGRAVADO), RONNY VON DEMETRIO GOULART - CPF: 269.581.472-00 (AGRAVADO), MPEMT - COLNIZA (AGRAVANTE), MPEMT - ARIPUANÃ (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DESCONSIDERAÇÃO EXPANSIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA – POSSIBILIDADE – DOCUMENTOS QUE APONTAM A NECESSIDADE DA MEDIDA – MEDIDA IMPERIOSA – RECURSO PROVIDO.

Embora seja instituto em debate no ordenamento jurídico hodierno, a corrente majoritária possibilita a realização da desconsideração expansiva da personalidade jurídica, desde que demonstrada sua possibilidade nos autos, por meio de documentação idônea.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aripuanã, que, nos autos da Ação Civil Pública no 5795-41.2017.8.11.0088 (Código 72479) ajuizada contra
Deriane de Jesus Santos Comércio de Motocicletas e Eletrodomésticos – ME
,
Deriane de Jesus Santos
e
Ronny Von Demetrio Goulart
, deferiu parcialmente a liminar pleiteada, a conceder a desconsideração da personalidade jurídica apenas com relação a Deriane de Jesus Santos, bem como que a indisponibilidade de bens recaísse apenas contra a referida, em face de que a outra parte apontada não seria sócio da empresa.

O Agravante, então, afirma que embora o Ronny Von Demetrio Goulart não faça parte do quadro societário da empresa, todas as provas existentes apontam que este é o real administrador da mencionada.

Destarte, assevera haveria de se adotar a desconsideração expansiva da personalidade jurídica, a fim de que a indisponibilidade recaia sobre os bens do Recorrido, ante a injustiça que seria sucedida em caso contrário.

Assim, mediante todas as provas colacionadas, e argumentos tecidos, pugna pela reforma da decisão, apenas para que seja possível realizar a desconsideração da personalidade jurídica a fim de que a parte mencionada seja atingida.

Houve pedido liminar, a fim de que fosse atribuído efeito ativo ao recurso, requerimento, este, que foi concedido, consoante se observa na decisão de ID no 1737440.

Embora intimados, os Recorridos não apresentam contrarrazões, conforme ID no 2149352.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 2324705, se manifesta em sentido favorável aos argumentos tecidos pelo Agravante, porquanto, entende que o recurso deve ser provido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 10 de junho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020